Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-27.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO. Tema 972. Afastamento diante da total impossibilidade de escolha, PELO CONSUMIDOR, da empresa responsável pela cobertura securitária. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002023-27.2020.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelada NAYARA BRITO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-27.2020.8.26.0445 -Voto no 3116
2
VOTO No: 3116
APEL.No: 1002023-27.2020.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA (1a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO PAN S.A.
APDO. : NAYARA BRITO DE SOUZA (JUST GRAT)
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
COBRANÇA DE SEGURO. TEMA 972. AFASTAMENTO DIANTE
DA
TOTAL
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA,
PELO
CONSUMIDOR,
DA
EMPRESA
RESPONSÁVEL
PELA
COBERTURA SECURITÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta por BANCO PAN S.A., nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA JURISDICIONAL”, que lhe move NAYARA BRITO DE SOUZA, cujos
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu
na devolução simples do valor pago pelo seguro, nos moldes da sentença de
fls. 124/132, do Juiz FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA, relatório adotado.
Alega que é válida a cobrança da tarifa de seguro, uma
vez opcional sua contratação (fls. 135/139). Preparo às fls. 144/145.
Contrarrazões às fls. 149/157.
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos
repetitivos, assentou a ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não
tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com aquela eleita pela instituição financeira, o que efetivamente
ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA DE
CADASTRO
(TCRI
-
tarifa
de
cadastro
por
início
de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-27.2020.8.26.0445 -Voto no 3116
3
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020; Relator: Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII
- Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
A contratação do seguro revelou venda casada (fls. 25),
ilegal (art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor), estando correta a
solução dada ao tema em 1a Instância.
Do exposto, desprovejo a apelação.
Sem honorários advocatícios recursais, porquanto a
sentença não cominou verba da espécie ao réu (vide STJ, 2a Seção: Agravo
Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas
jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator